Tribunal: TJMT
Processo: 0016196-80.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016196-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (APELANTE), TAICA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.960.101-09 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MONICA BARRETO ARANTES JOUAN - CPF: 698.733.721-72 (APELANTE), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELADO), WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 09.675.024/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (APELADO), MONICA BARRETO ARANTES JOUAN - CPF: 698.733.721-72 (APELADO), TAICA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.960.101-09 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0016196-80.2016.8.11.0041

APELANTE
:
MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

APELANTE
:
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO
:
MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

APELADO
:
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – P
ROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PLANTA
– RESCISÃO CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGO – MATÉRIA PRECLUSA E INOVAÇÃO RECURSAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

No caso, a questão acerca do valor efetivamente pago pelo promitente comprador não foi objeto de insurgência na fase instrutória, porquanto se trata de matéria preclusa e inovação recursal.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.

“A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017).

Na espécie, não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porquanto a rescisão contratual ocorreu em razão da manifestação unilateral dos promitentes compradores, que desistiram do contrato.

Por ter decaído de parte dos pedidos da inicial, é caso de distribuir, proporcionalmente, entre os litigantes os ônus de sucumbência, conforme dispõe o artigo 86,
caput
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0016196-80.2016.8.11.0041

APELANTE
:
MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR

E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

APELANTE
:
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO
:
MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR

E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

APELADO
:
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda. e
Recurso Adesivo
interposto por Marco Antônio Guimaraes Jouan Junior

e Monica Barreto Arantes Jouan.

AÇÃO:
Declaratória de Rescisão de Contrato Imobiliário de Imóvel da Planta (código: 1113678
), proposta
por
Marco Antônio Guimaraes Jouan Junior e Monica Barreto Arantes Jouan em face de HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar a rescisão do contrato, por opção da parte autora, com a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos (R$ 77.392,38), bem assim que a quantia a ser restituída seja corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO
: a requerida
HESA 115 – Investimentos Imobiliários Ltda. sustenta que o termo inicial dos juros de mora na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador é a data do trânsito em julgado da decisão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem assim que a incidência da correção monetária se dá a partir do ajuizamento da ação.

Defende, ainda, que o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores corresponde a quantia de R$ 75.392, 38 (setenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). Por fim, pugna pela reforma da sentença.

Por sua vez, em
Recurso Adesivo,
os autores sustentam a impossibilidade da aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor quando da condenação nos ônus de sucumbência, que a sentença viola os artigos 85 e 86, ambos do CPC.

Aduz que restou configurado o dano moral indenizável ante a não devolução dos valores pagos, da cobrança indevida por mudanças na planta do imóvel que não ocorreram e pela venda da mesma unidade imobiliária para consumidores diversos.

Assim, requer o provimento do recurso adesivo para que seja reformada parte da sentença, no sentido de inverter os ônus de sucumbência, alternativamente, que sejam distribuídos proporcionalmente, bem assim condenar o recorrido ao pagamento da indenização por dano moral por má prestação do serviço.

CONTRARRAZÕES:
Id.
51754992 e Id. 51754995, pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0016196-80.2016.8.11.0041

APELANTE
:
MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

APELANTE
:
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO
:
MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR E MONICA BARRETO ARANTES JOUAN

APELADO
:
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda. e
Recurso Adesivo
interposto por Marco Antônio Guimaraes Jouan Junior e Monica Barreto Arantes Jouan.

AÇÃO:
Declaratória de Rescisão de Contrato Imobiliário de Imóvel da Planta (código: 1113678
), proposta
por
Marco Antônio Guimaraes Jouan Junior e Monica Barreto Arantes Jouan em face de HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar a rescisão do contrato, por opção da parte autora, com a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos (R$ 77.392,38), bem assim que a quantia a ser restituída seja corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cuida-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores proposta por Marco Antônio Guimarães Joan Junior e Mônica Barreto Arantes Joan em desfavor da HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda. ao fundamento de que na data de 31 de maio de 2012 firmaram com a requerida o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de imóvel residencial na planta, pelo valor de R$ 557.200,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais), e quando já haviam realizado o pagamento de 40 (quarenta) parcelas, que totaliza a quantia de R$ 77.392,38 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) por uma série de fatores, não desejaram mais o imóvel e optaram pelo desfazimento do negócio.

Narra a inicial que os autores, no mês de março de 2015, manifestaram a intenção pelo distrato, todavia, a requerida se recusou a devolver integralmente os valores pagos. Assim, requereram a rescisão do contrato com a restituição integral dos valores pagos, bem como a condenação por dano moral.

O Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato e determinar a devolução da quantia paga, com a retenção de 20% por parte da requerida, por entender que os autores deram causa à rescisão contratual, e afastou o dano moral.

Contra esta decisão apela a requerida, e por sua vez, em recurso adesivo, a parte autora.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

O cerne do Apelo da parte requerida é saber d
o termo inicial dos juros de mora e da incidência da correção monetária, bem assim saber do valor efetivamente pago pelos promitentes compradores, no qual a requerida, aqui Apelante, defende ter sido R$ 75.392, 38 (setenta e cinco mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Por sua vez, o cerne do Recurso Adesivo estar em saber se é caso de reformar de parte da sentença recorrida, para que seja determinada a inversão dos ônus de sucumbência, alternativamente, saber se é caso de distribuição proporcional dos ônus entre as partes litigantes, bem como saber se é caso de condenar a requerida por dano moral.

Pois bem.

Verifica-se que na petição inicial os autores declararam que efetuaram o pagamento de 40 parcelas do contrato que t
otalizou a quantia de R$ 77.392,38 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).

Observa-se que o valor declarado na inicial, vale repetir, de R$ 77.392,38 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), sequer foi impugnado pela parte requerida na contestação, que se limitou argumentar que os valores a serem devolvidos devem respeitar as cláusulas do contrato, ou mesmo durante a fase instrutória.

Vê-se que a
questão acerca da suposta ausência de pagamento das parcelas de 30 a 36, além de configurar inovação, deve ser discutida na via própria.

Com efeito, é de ser mantida a sentença que consignou:

“(...)
importante destacar que a parte autora comprova que fez pagamentos na quantia total de R$ 77.392,38 (setenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos),
assim, deve ser retido somente o percentual de 20% (vinte por cento) pela ré, devendo o restante ser devolvido à autora
.” (destaquei)

Do termo inicial dos juros e da incidência da correção monetária

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios na rescisão do contrato de compra e venda motivada pelo comprador, como na espécie, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 -, que incide a partir do trânsito em julgado da decisão. A saber:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Dessa maneira, necessária a modificação da sentença, nesse ponto, para que a incidência dos juros de mora ocorra após o trânsito em julgado.

Por outro lado, no que tange à correção monetária, a sentença está em conformidade com o entendimento firmado no STJ, no sentido de que a i
ncidência desta é a partir de cada desembolso, para recompor o valor da moeda.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp 1850283/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (destaquei).

Do dano moral

No que tange ao dano, tem-se que o fato de a parte requerida não ter promovido a devolução integral da quantia paga, não enseja abalo moral indenizável.

Como consignado na sentença recorrida:

“
No caso, não há qualquer prova da ocorrência de atos/fatos que tenham ferido a esfera íntima da parte autora, de tal modo que não restou demonstrado o dano, pelo que deve ser indeferido o pedido
.”

Não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porquanto a rescisão contratual ocorreu em razão da manifestação unilateral dos promitentes compradores, que desistiram do contrato, cuja cláusula 13.5 previa a multa contratual de retenção de 20% do valor pago.

Dessa forma, nessa parte, verifica-se que sequer houve descumprimento contratual por parte da vendedora, a ensejar o dano moral indenizável.

Dos ônus de sucumbência

Quanto aos ônus de sucumbência, é o caso de aplicar a disposição do art. 86,
caput
, do CPC, para que sejam distribuídos entre os litigantes, porquanto a autora decaiu de parte do seu pedido.

Realça-se, por oportuno, que o fato de a parte requerida ter ofertado composição e ter proposto a devolução do percentual de 80% do valor pago, cuja proposta não foi aceita pelos autores, não enseja a condenação exclusiva destes nos ônus de sucumbência.

Assim,
considerado que a parte autora decaiu de parte dos seus pedidos, é de ser determinada a distribuição dos ônus de sucumbência para que a parte requerida arque com 80% (oitenta por cento) e os autores com 20% (vinte por cento) da verba sucumbencial arbitrada na sentença.

Dessa forma, nesse ponto, merece ser provido o recurso adesivo dos autores.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Apelo
interposto por
HESA 115 - Investimentos Imobiliários Ltda., para estabelecer como termo inicial dos juros de mora, o trânsito em julgado do feito.
Dá-se parcial provimento ao Recurso Adesivo

interposto por
Marco Antônio Guimaraes Jouan Junior e Monica Barreto Arantes Jouan, para
distribuir os ônus de sucumbência, a fim de
que a parte requerida arque com 80% (oitenta por cento) e os autores com 20% (vinte por cento) da verba sucumbencial arbitrada na sentença.

Ante o parcial provimento do recurso adesivo, não há falar em majoração dos honorários fixados a favor da parte
ex adversa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020